Tribunal: TJES
Processo: 5007277-72.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007277-72.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO FERREIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO 5007277-72.2022.8.08.0014

AGRAVANTE: SANDRO FERREIRA

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

DESEMBARGADOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Sandro Ferreira contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, ao fundamento de que os documentos apresentados — comprovante de situação cadastral do CPF e prints do site da Receita Federal informando ausência de declaração de imposto de renda — não demonstram a alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se os documentos juntados pelo recorrente são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos e autorizar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Constituição Federal condiciona a prestação de assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

4.O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos dos autos.

5.O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade quando ausentes elementos mínimos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais, desde que oportunizada a comprovação pela parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

6.O comprovante de situação cadastral do CPF demonstra apenas regularidade perante o cadastro fiscal, sem indicar rendimentos, patrimônio ou disponibilidade financeira.

7.A informação de ausência de declaração de imposto de renda na base de dados da Receita Federal apenas indica que os rendimentos tributáveis não ultrapassaram o limite legal para declaração obrigatória, não constituindo prova de miserabilidade jurídica.

8.A ausência de documentos como extratos bancários, comprovantes de renda, cópia da CTPS ou outros elementos objetivos impede a aferição da real incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.

9.A concessão indiscriminada da gratuidade compromete a finalidade excepcional do benefício, que deve ser reservado àqueles que efetivamente comprovem insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a insuficiência de recursos.

2.A mera apresentação de comprovante de situação cadastral do CPF e de informação de ausência de declaração de imposto de renda não constitui prova suficiente da incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 13.04.2021, publ. 07.05.2021; STJ, REsp nº 2.092.190/SP, Tema 1.264

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por
SANDRO FERREIRA
em face da decisão monocrática de ID 9235843 que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo hígida a decisão de ID 8701192 , a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal.

Em suas razões recursais (ID 10174515), o agravante sustenta que acostou documentos aptos a comprovar a condição de hipossuficiência, reiterando a juntada de comprovante de situação cadastral do CPF e
prints
do site da Receita Federal demonstrando que não apresentou declaração de ajuste anual nos exercícios de 2020 a 2022.

Contrarrazões apresentadas no ID 10759830 pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem.

No caso vertente, o recorrente foi expressamente intimado para acostar documentação idônea a comprovar sua condição de hipossuficiência. Todavia, limitou-se a apresentar o comprovante de situação cadastral do CPF (ID 8083301) e
prints
do site da Receita Federal informando que sua declaração de Imposto de Renda não consta na base de dados.

Após detida análise da documentação, a decisão de ID 8701192,
exarada pelo então Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, indefiriu a assistência judiciária gratuita em sede recursal, sob o entendimento de que o recorrente:

“não apresentou elementos aptos a infirmar a capacidade financeira para arcar com as custas processuais, uma vez que a mera condição de isento para efeito de DIRPF não se presta a demonstrar a condição de miserabilidade. Assim, deixando a parte de informar a remuneração e o saldo bancário atualizados, ou mesmo quaisquer outros dados a indicar a impossibilidade de realizar o preparo sem prejuízo da própria subsistência, não faz jus à benesse.”

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, aduzindo omissão da análise dos documentos juntados.

Após, proferi decisão monocrática (ID 9235843) negando provimento ao recurso de embargos de declaração diante da ausência de vício de omissão.

Foi em face da r. decisão monocrática que o agravante interpôs o presente agravo interno em que
reitera o argumento de que comprovou a sua hipossuficiência e não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial.

A controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. Inobstante a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, tal presunção é meramente relativa (
juris tantum
).

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC - Art. 99:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (...)

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que:
I)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
II)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006130, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

No entanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Na verdade, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Por conta disso, não se reputa suficiente o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, sobretudo quando os aspectos fáticos do caso militam em sentido contrário ao pleito.

Consoante ressaltado em decisões anteriores, os elementos constantes no processo não foram capazes de demonstrar que o Agravante, de fato, faz jus à benesse pretendida.

O comprovante de situação cadastral no CPF (ID 8083301) atesta tão somente a regularidade administrativa do cidadão perante os cadastros fazendários. Trata-se de documento que não possui qualquer aptidão para demonstrar rendimentos, patrimônio ou a real disponibilidade financeira do indivíduo.

De igual sorte, os
prints
da tela do site da Receita Federal (ID 8083302) informando que a declaração não consta na base de dados não são, por si só, atestados de miserabilidade jurídica. A mera condição de isento para fins de declaração de ajuste anual do IRPF apenas comprova que os rendimentos tributáveis auferidos não ultrapassaram o teto legal fixado pelo fisco para a declaração obrigatória.

A isenção de tributo federal não afasta a possibilidade de o recorrente possuir bens móveis ou imóveis, rendas informais ou aplicações financeiras que permitam o pagamento das despesas processuais sem comprometer sua subsistência básica.

Desta feita, ao deixar de apresentar extratos bancários, faturas de cartão de crédito, cópia da CTPS ou qualquer outro dado capaz de instruir adequadamente o pedido, o recorrente furtou-se ao dever de transparência processual, impossibilitando a formação de um convencimento favorável à concessão da benesse.

Assim, diante da conjunção dos fatores apresentados não se denota a alegada insuficiência de recursos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

Ato contínuo, em observância à ordem exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n. 2.092.190/SP (Tema 1.264), determino o sobrestamento do feito principal até ulterior deliberação daquela Corte Superior, por versar a demanda sobre a temática de cobrança extrajudicial de débito prescrito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.